Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Processo : 0709772-51.2022.8.07.0018 DESPACHO O apelante comparece aos autos (id. 61264493) apresentando informações sobre sua saúde financeira, além de colacionar documentos (id. 61264502, id. 61264503, id. 61264504, id. 61264505, id. 61264506, id. 61264507). Com isso, ao apelado para manifestação de direito acerca da petição e documentos apresentados pelo apelante. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator